Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008805-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), HENRY POSSAMAI - CPF: 124.257.610-04 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008805-73.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO LISTADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO IMPUGNANTE DA LISTA DE CREDORES – DEMANDA EXECUTIVA EM TRÂMITE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no 11.101/2005 - MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

Crédito oriundo de compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade que, por força do artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008805-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: HENRY POSSAMAI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA - em Recuperação Judicial,
de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito no 0003218- 70.2018.8.11.0051, movida por
HENRY POSSOMAI
, com a condenação dos agravantes ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de ônus da sucumbência.

Dizem que o agravado postulou a exclusão do seu crédito do rol de credores da Recuperação Judicial dos Agravantes, ao fundamento de que o negócio jurídico celebrado entre as partes fora em caráter irrevogável e irretratável.

Anotam que o administrador judicial não acolheu a divergência apresentada, a fim de manter o Agravante na classe de credores quirografários – classe III, no valor de R$ 5.604.000,00. Irresignado, o Agravado apresentou Impugnação de Crédito em que reiterou os argumentos da fase administrativa.

Afirma que a decisão acolheu o pedido ao fundamento de que o contrato que deu origem ao crédito tem cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, nos termos da exceção que traz o parágrafo 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Reclamam, todavia, que além do crédito ser anterior à data da distribuição do pedido de recuperação judicial dos Agravantes, o que por si já se sujeita à RJ, o contrato em si não preenche os requisitos necessários à exclusão do crédito, porque não foi devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos a fim de constar a garantia de alienação fiduciária.

Asseguram, ainda, que no presente incidente não há se falar em condenação dos agravantes em honorários de sucumbência, máxime porque fixada com base no valor do crédito, cujos honorários se aproximam em R$ 600 mil reais.

Se mantida a decisão recorrida, pedem que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por equidade.

Postulam a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da r. sentença, frente ao risco de expropriação de bens e valores dos Agravantes, decorrente da execução ajuizada pelo Agravado. No mérito, seja reconhecida a sujeição do crédito do agravado à recuperação judicial dos agravantes, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, se mantidos, sejam arbitrados por equidade.

O pedido liminar foi indeferido (id 127899166).

Os agravantes ajuizaram Agravo Interno (id 130009176).

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
131110680).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 133609151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008805-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA - em Recuperação Judicial,
a fim de que
seja reconhecida a sujeição do crédito do agravado à recuperação judicial dos agravantes e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, se mantidos, sejam arbitrados por equidade.

No caso em exame, o
agravado Henry Possamai
interpôs Impugnação de Crédito (id 127503196), em razão da inclusão de seu crédito de R$5.604.000,00, na classe III- Quirografário.

Em síntese, o agravado sustentou que as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais, no ano de 2010, que teve por objeto Compromisso de Compra e Venda de imóvel dotado de cláusula de irrevogabilidade e, portanto, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, frente o disposto no artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Na origem, a Administradora Judicial manifestou-se pela exclusão do crédito listado na Classe III – Quirografária, por se tratar de crédito oriundo de Compromisso de Compra e Venda munido de Cláusula de Irrevogabilidade e Irretratabilidade, não sujeitos aos efeitos recuperacionais, nos termos do § 3° do art. 49 da Lei 11.101/2005 (id 127503197 - Pág. 74).

Diante disso, a sentença recorrida acolheu o pedido para determinar a exclusão do requerente, ora agravado, do quadro de credores sujeitos ao plano de Recuperação Judicial (id 82823692 - Pág. 2).

A sentença não comporta reparos.

O negócio foi firmado com cláusula expressa de Irrevogabilidade, como se observa da Cláusula Décima Terceira (id 127503196 - Pág. 32), além de que os aditivos contratuais firmados posteriormente, em nada alteraram a natureza do instrumento, apenas restou ajustada forma de pagamento das três ultimas prestações em mora dos agravantes (id 127503196 - Pág. 38).

No caso em exame, incontroverso, portanto, que o crédito do agravado, de R$ 5.604.000,00, objeto da execução no 1013743-61.2017.8.11.0041, da mesma Comarca, foi pactuado em Compromisso de Compra e Venda de imóvel dotado de cláusula de irrevogabilidade, espécie que o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 afasta da recuperação judicial.

Veja-se:

“§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário
ou
promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade
, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A jurisprudência em caso análogo:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO. CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A NATUREZA DO CRÉDITO.

1. Em se tratando de crédito já definido na lei como extraconcursal, não há necessidade de remessa do crédito ao juízo da recuperação, para que este analise sua natureza. Tendo o juízo da execução individual já verificado a natureza extraconcursal, cabível o prosseguimento da execução.

2. O contrato objeto da lide é um compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Tem cunho de incorporação, não se tratando de mero contrato de desenvolvimento imobiliário. De todo modo, o contrato de incorporação também se subsome ao art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180622-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E MANTEVE A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA REQUERIDA DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA –
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005). Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado tal regra, desde que comprovada a sua necessidade e utilidade em função do sucesso no encaminhamento do plano de recuperação da empresa. No caso dos autos, considerando que não houve a comprovação da essencialidade dos aludidos bens, não há se falar na aplicação da exceção à regra.
Lado outro, verifica-se que os contratos de nos. 000471 e 000469 possuem cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, de modo que não se submetem ao Plano de Recuperação Judicial, a teor do que dispõe o § 3o, do art. 49, da Lei no. 11.101/05. Esse, aliás, é o mesmo raciocínio da d. Procuradoria Geral da Justiça.”

(N.U 1000663-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - CRÉDITO ORIUNDO DA CLÁUSULA PENAL PELO DESCUMPRIMENTO OU INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3o, DA LEI no. 11.101/2005 - MANTIDA DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
”.

(N.U 1020728-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Ressalta-se, por fim, que o argumento de que o
contrato
não fora registrado no Cartório de Títulos e Documentos a fim de constar a garantia de alienação fiduciária
, sequer fora arguido na origem (id 127503197 - Pág. 65), em clara supressão de instância, além de que, no caso, como já amplamente exposto,
não se trata de crédito com garantia de alienação fiduciária
.

Por derradeiro, não socorre os agravantes o argumento de que não haveria sucumbência, bem assim de que a fixação dos honorários advocatícios deveria se dar com base na equidade (artigo 85, §8o, do CPC).

Ocorre que com a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, tornam-se devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência.

Quanto à verba honorária, foi fixada dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC (10% sobre o valor do crédito objeto da Impugnação). Mostra-se, portanto, adequada e razoável para o acompanhamento de todos os atos processuais praticados, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Não é ínfima, tampouco vultosa, mas sim proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na condução do feito. Não há, assim, motivo algum para que seja afastada ou reduzida.

Ademais, tal entendimento está em linha com o recente julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos Recursos Repetitivos do Tema 1.076, no qual ficou assentada a seguinte tese:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (grifei)

Do exposto, não se aplica o §8o do art. 85, do CPC – apreciação equitativa-, justamente porque tal dispositivo preceitua a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, situação que não se verifica no caso dos autos.

Em razão da manutenção da sentença e improcedência do presente apelo, impõe-se a majoração dos honorários recursais (artigo 85, §11o, do CPC) de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 E §§ 2o E 11 DO CPC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem (stay period).
“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3o e 4o do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário.” (AgInt no AREsp no 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021).

Quando o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau é adequado e observa os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, estes devem ser majorados apenas em razão do recurso interposto (§11).”

(N.U 1016869-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e majora-se os honorários em grau de recurso, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado do crédito excluído da Recuperação Judicial dos agravantes, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022